Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730394-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE MAGALHAES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0724545-50.2025.8.07.0001, determinou a reclassificação dos candidatos do concurso público impugnado, recalculando o número de vagas reservadas a candidatos negros com base no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre a totalidade das vagas ofertadas (3.225); a desconsideração dos candidatos negros aprovados na ampla concorrência e a abstenção de novas nomeações com base na lista de classificação atual. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão é ultra petita, pois determinou a reclassificação integral da lista de candidatos do concurso, atingindo a esfera jurídica de terceiros que não integram a ação ordinária, sujeita ao procedimento comum. Destaca que o pedido do agravado se restringe à sua inclusão no cadastro de reservas e posterior convocação, e que a parte não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio. Afirma que não há perigo da demora que justifique a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o prazo do certame exauriu em 14/7/2025, e não foi convocado nenhum candidato após a propositura da ação e nem será, em razão do escoamento do prazo. Aduz que a ampliação de vagas para pessoas com deficiência se deu em razão de decisão judicial proferida pela Nona Vara do Trabalho de Brasília em Ação Civil Pública, não ocasionando o aumento automático da base de cálculo das cotas raciais, como pretende o agravado. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada e afastar a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido no ID 74381938. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 242523378 – autos de origem): Vinda a contestação, aprecio o pedido de tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela de urgência em que a parte autora postula a retificação do resultado de concurso público, com o recálculo do percentual total das vagas destinadas a candidatos negros e a correta aplicação da regra que impede a contagem, para fins de preenchimento da cota, de candidatos negros aprovados na ampla concorrência. O autor narra que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital No 01 - 2022/001 BB, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CARREIRA ADMINISTRATIVA, para o cargo de Agente de Tecnologia (TI), para o qual foram ofertadas, inicialmente, 2.000 vagas para provimento imediato e 1.000 vagas para formação de cadastro de reserva. Sustenta que o edital previu a reserva de 20% das vagas a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), em conformidade com a Lei no 12.990/2014, e estabeleceu que os candidatos negros aprovados na ampla concorrência não seriam computados nas vagas reservadas. Aponta duas ilegalidades que, em seu entender, violam seu direito: Base de cálculo da cota racial: O edital foi retificado para acrescer 225 vagas (150 imediatas e 75 para cadastro de reserva), todas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O autor argumenta que tal acréscimo alterou o universo total de vagas do certame, devendo o percentual de 20% para negros incidir sobre o novo total (3.225 vagas), e não sobre o quantitativo original (3.000 vagas). Cômputo de aprovados na ampla concorrência: Alega que a comissão do concurso, ao divulgar o resultado final, não observou a regra editalícia e legal, computando candidatos negros com nota para aprovação na ampla concorrência dentro do rol de aprovados pelas cotas. Diante do exposto, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das nomeações e a determinação para que a ré retifique a lista de aprovados, aplicando o percentual de 20% sobre o total de 3.225 vagas e excluindo da lista de cotistas os candidatos negros com pontuação suficiente para aprovação na ampla concorrência. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em tela, a análise do pedido perpassa a verificação da plausibilidade das duas ilegalidades apontadas pela parte autora. Da base de cálculo da cota racial após a criação de novas vagas A controvérsia, neste ponto, reside em definir se o acréscimo de vagas ao concurso, destinadas especificamente a outro grupo vulnerável (pessoas com deficiência), altera a base de cálculo para a incidência do percentual de 20% reservado aos candidatos negros. A Lei no 12.990/2014, vigente à época dos fatos, dispõe em seu art. 1o, caput, que "Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos". A dicção legal é clara ao atrelar o percentual ao total de vagas ofertadas no certame. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 41, declarou a constitucionalidade da referida lei, consolidando o entendimento de que a reserva deve incidir sobre o "número de vagas total". A ratio essendi da norma é promover a igualdade material e garantir que a representatividade da população negra se reflita nos quadros da Administração Pública. Trata-se de um dever de reparação histórica e de combate ao racismo estrutural, como bem pontuado pelo Ministro Relator Roberto Barroso em seu voto. O Superior Tribunal de Justiça, em linha com a Suprema Corte, possui jurisprudência assente no sentido de que a base de cálculo da reserva de vagas deve considerar a totalidade das vagas oferecidas, sendo vedado o fracionamento que inviabilize ou reduza a eficácia da ação afirmativa (Cf. STJ, RMS 62.185/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021). O fato de as novas 225 vagas terem sido destinadas a candidatos com deficiência não desnatura sua natureza de "vagas oferecidas" no âmbito do mesmo concurso público. Embora visem proteger outro grupo igualmente tutelado pela Constituição, elas compõem o universo de oportunidades de acesso ao cargo público em questão. A interpretação teleológica e sistêmica da legislação de ações afirmativas impõe a conclusão de que as políticas de inclusão devem coexistir e ter sua máxima efetividade garantida. A exclusão das novas vagas da base de cálculo da cota racial representaria um esvaziamento da política pública, tratando o concurso de forma fragmentada. A cada nova vaga ofertada, para qualquer que seja o fim inicial, o universo total do concurso é modificado, e as políticas de reserva incidentes sobre esse total devem ser, em tese, readequadas para manter a proporção legal. Dessa forma, afigura-se plausível o direito do autor à aplicação do percentual de 20% sobre o novo total de vagas (3.225), e não apenas sobre as 3.000 vagas originalmente previstas. Do cômputo de candidatos negros aprovados na ampla concorrência O segundo argumento do autor encontra amparo direto e expresso na legislação e na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. O art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/2014 estabelece, de forma inequívoca: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. A norma visa a maximizar o alcance da política afirmativa. Se um candidato negro obtém nota suficiente para ser aprovado na lista geral, ele não "utiliza" uma vaga da cota, pois seu ingresso se dá em igualdade de condições com os demais concorrentes da ampla concorrência. A vaga reservada, nesse caso, deve ser destinada a outro candidato negro que não logrou aprovação na lista geral, efetivando, assim, o propósito inclusivo da lei. O STF, na já mencionada ADC 41, ratificou a constitucionalidade e a clareza deste dispositivo. Descumprir tal regra significa, na prática, reduzir o número de vagas efetivamente destinadas à inclusão racial, frustrando o objetivo central da lei. A comissão do concurso, ao não observar essa determinação, comete ilegalidade manifesta e viola o princípio da vinculação ao edital, que reproduziu a norma legal, e ao próprio princípio da legalidade. A jurisprudência é firme em garantir o estrito cumprimento desta regra, por ser essencial à própria lógica do sistema de cotas. A não observância deste preceito configura preterição dos candidatos que deveriam ter sido convocados para as vagas reservadas. Portanto, também neste ponto, a probabilidade do direito do autor é manifesta. Do periculum in mora O perigo de dano é evidente e de natureza irreparável, ou de difícil reparação. O prosseguimento do concurso com a convocação e nomeação de candidatos com base em uma lista de aprovados potencialmente viciada pode gerar uma cadeia de atos administrativos de difícil reversão, além de causar prejuízos concretos ao autor, que pode ser preterido em sua nomeação. A iminência de nomeações, bem como do fim do prazo de validade do concurso (ainda neste mês de julho), consolida o risco ao resultado útil do processo, justificando a intervenção judicial imediata para acautelar o direito da parte e a lisura do certame. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Proceda à reclassificação dos candidatos do concurso público regido pelo Edital no Edital No 01 - 2022/001 BB, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CARREIRA ADMINISTRATIVA, recalculando o número de vagas reservadas a candidatos negros com base no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre a totalidade das vagas ofertadas (3.225), considerando tanto as vagas imediatas quanto as de cadastro de reserva; b) Na nova lista de classificação, aplique estritamente o disposto no art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/2014, de modo que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não sejam computados para o preenchimento das vagas reservadas, as quais deverão ser ocupadas pelos candidatos negros subsequentes na ordem de classificação da lista de cotistas. c) Abstenha-se de realizar novas nomeações com base na lista de classificação atual, até que seja publicado o resultado retificado em cumprimento a esta decisão. Deixo de fixar multa por ora, convicta do pronto cumprimento da ordem judicial pela Administração. Intime-se a parte ré, com urgência, para cumprimento. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação. (destaques no original) A parte agravante alega nulidade da decisão recorrida em razão da configuração de julgamento ultra petita. Com efeito, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, assim estabelece: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, o agravado apresentou o seguinte requerimento na inicial do processo de origem (ID 235532882): A concessão de tutela de urgência, APÓS A CONTESTAÇÃO DOS RÉUS, para determinar aos Réus que retifiquem imediatamente a lista de aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2022, aplicando corretamente o percentual de 20% (vinte por cento) de vagas reservadas aos candidatos negros (PPP) sobre o total de 3.225 (três mil, duzentas e vinte e cinco) vagas, com a consequente inclusão do nome do Autor na posição correspondente da lista PPP do cadastro de reserva, assegurando-lhe a possibilidade de nomeação, caso sejam convocados candidatos em número suficiente para alcançar sua colocação. Verifica-se que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência como pleiteada pelo autor, conduzindo à obrigatoriedade de retificação global da lista de aprovados no concurso, havendo a necessária correspondência entre pedido e tutela jurisdicional. Resta uma discussão, contudo, quanto à legitimidade de um único candidato, fora do âmbito das ações coletivas, pleitear e obter a reclassificação de todos os demais, extrapolando o pedido viável da sua própria classificação ou reserva de sua vaga. No presente caso, ainda que se concluísse pela legitimidade, observa-se o açodamento da decisão recorrida, uma vez que já houve a apresentação de contestação pelos réus e o pedido de juntada de meras provas documentais, restando aproximada a conclusão da dilação probatória. O agravante requereu a produção de provas essenciais para a verificação da procedência do pedido do autor, nos seguintes termos (ID 244068341 dos autos de origem): 1. Para fins de instrução probatória, requer-se a juntada dos seguintes documentos: • Quadros de preenchimento de vagas (ampla concorrência, PcD e PPP), conforme extraídos dos anexos dos editais e da planilha de acompanhamento dos candidatos; • Cenário atual do concurso, incluindo dados oficiais sobre convocações, nomeações e distribuição regional das vagas 2. Tais documentos são essenciais para demonstrar que os candidatos da cota racial aprovados dentro do número de vagas destinados à ampla concorrência não foram computados para efeito do preenchimento de vagas destinadas a cotas raciais, comprovando-se a desnecessidade de correção da lista classificatória. (destaquei) Há precedente neste Tribunal de Justiça que afirma a correta compensação das vagas no mesmo certame. Transcrevo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA POR GLAUBER CONTRA O BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO DO FEITO. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTE. PREVISÃO NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE ENTRE CANDIDATOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NEGROS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NEGRO DA LISTA PPP CASO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. LEI 12.990/2014. ALEGAÇÃO DE CONTAGEM DÚPLICE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, PARÁGRAFOS 8o E 8a-A DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz. Requer o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, assevera que o apelado, ao elaborar a lista final de classificados, o convocou pela lista de ampla concorrência diversos candidatos inscritos para as cotas destinadas a PPP (pessoas pretas e pardas) mas não os desconsiderou na lista de reserva para as cotas. 2. Do efeito suspensivo. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que: “A apelação terá efeito suspensivo”. Já o § 1o do dispositivo em comento dispõe as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. 2.1. No caso dos autos, é possível verificar que a sentença confirmou a decisão a qual indeferiu a liminar; desta forma, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. 2.2. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo previsto na legislação, o fato é que o § 4o do art. 1.012 do CPC é claro ao afirmar que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. Além disso, mesmo a parte tendo fundamentado seu pedido expondo as razões que lhe assistiriam o direito mencionado, tal pedido se confunde com o mérito do recurso. 2.4. Dessa forma, o pedido realizado pela parte, de efeito suspensivo, deve ser examinado em sede de cognição exauriente. 3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos; tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto. 3.1. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal definiu que há mera expectativa de direito quanto à nomeação aos candidatos aprovados no cadastro de reservas. Há convolação, contudo, em direito subjetivo apenas no caso de preterição arbitrária. Confira:“(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (...) (RE 837311, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-072 15-04-2016)”. 4. Destarte, o apelante participou de concurso público para o cargo de Agente de Tecnologia do réu (Edital no 01 – 2022/001 BB), concorrendo para a macrorregião 57 – Microrregião 158, e foi aprovado no cadastro de reserva, na 768a colocação das vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas (PPP). 4.1. Com efeito, o edital no 01 - 2022/001 BB, preconizou o seguinte: “4.2.6 - O(A) candidato(a) que se inscrever como negro(a) e obtiver classificação dentro dos critérios estabelecidos neste Edital figurará em lista específica de acordo com a Microrregião/Macrorregião/UF de sua opção e também na listagem de classificação geral dos(as) candidatos(as) da Microrregião/Macrorregião/UF de sua opção. 4.2.7 - Os (As) candidatos(as) inscritos(as) como negros(as) aprovados(as) dentro do número de vagas oferecido para a Ampla Concorrência não serão computados(as) para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” 4.2. No caso, o apelante concorreu para o cargo de agente de tecnologia do réu, e foi aprovado no cadastro de reserva, na 768a colocação das vagas reservadas para pessoas negras (PPP). 4.3. O edital em questão previa a quantidade de 400 vagas e 200 vagas para cadastro reserva, totalizando 600 vagas, para o público cotista na concorrência escolhida pelo autor. 4.4. Da análise da documentação acostada, verifica-que, além da previsão de 600 vagas e cadastro reserva, na verdade, foram classificados 670 candidatos. Ou seja, 70 candidatos a mais do previsto no edital. 4.5. A classificação de 70 vagas a mais do previsto, comprova que a banca promoveu, sim, o acerto das vagas em razão da aprovação concomitante na ampla concorrência. 4.6. O referido certame cumpriu o determinado na Lei n. 12.990/14: “Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” 4.7. Tendo ficado fora das vagas previstas, o apelante não conseguiu comprovar a ilegalidade na sua exclusão do certame, mormente no que diz respeito à contagem dúplice nas listas, conforme bem pontuou o magistrado a quo. 4.8. Jurisprudência: “(...) 3. O autor foi classificado fora do número de vagas tanto na lista de ampla concorrência, quanto na de cotas. O Edital em questão previa concorrência concomitante em todas as fases do concurso entre candidatos em ampla concorrência, negros e com deficiência, e não somente na classificação final. O edital fazia distinção somente quanto ao modo de preenchimento das vagas para aprovados em ampla concorrência e aprovados em lista de negros e pardos. E, no ponto, o autor/apelante não demonstrou qualquer irregularidade no certame. (...)” (07401199420178070001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/4/2024). 5. Alterados de ofício, o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade sendo fixados em R$ 8.827,00 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. 6. Apelo improvido. (Acórdão 1909187, 0742866-07.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) (destaquei) O agravado, por sua vez, narrou nos autos de origem (ID 244060204), que as últimas 5 (cinco) nomeações do concurso foram realizadas em 1/7/2025, antes da prolação da decisão recorrida, e o agravante informou a expiração da validade do certame em 14/7/2025, de modo que não há perigo da demora caracterizado pela nomeação de outros candidatos em detrimento do agravado. Sendo assim, considerando a ausência de risco ao resultado útil do processo, porque o ajuizamento da ação preserva o direito à eventual nomeação do agravado, e a necessidade de conclusão da dilação probatória para verificação dos fatos em exame, reputo indevida a concessão da tutela de urgência recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 19:00:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador